Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702383-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: TOMAS VERDI PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO ESPECIAL. MAU FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova que se mostra relevante à comprovação dos fatos alegados na inicial. 2. Declarada nula a sentença vergastada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, resta prejudicada a apreciação dos demais pontos do apelo. 3. Recurso conhecido e provido A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o, e 5o, inciso I, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes ao determinar a realização de perícia judicial para reavaliar a aptidão do candidato em concurso público, substituindo a conclusão da banca examinadora. Argumenta que tal medida configura indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE). Aduz, ainda, que a decisão recorrida viola o princípio da isonomia ao permitir que o recorrido prossiga no certame mediante nova avaliação pericial, em desacordo com as regras editalícias aplicáveis a todos os candidatos. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 75106344). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VIVIANE RAYELLEN DE LIMA MOTA, OAB/DF 27.457 e WANDER VIANA, OAB/DF 60.987 (ID 75971408). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admito quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, e 5o, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a tese que dá suporte à inicial, no ponto vertente, assenta-se no mau funcionamento dos equipamentos de suporte especial que, supostamente, teria comprometido o desempenho do autor na prova do concurso público, matéria inexoravelmente de natureza fática. Para amparar suas alegações, o autor tem o direito de demonstrar, por meio das provas admitidas pelo ordenamento jurídico, as circunstâncias em que a suposta conduta do réu ocorreu, sob pena de cerceamento de defesa” (ID 70019412). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Suprema “No recurso extraordinário original se não impugnou de forma integral o fundamento da decisão recorrida (...) o que atrai a incidência dos enunciados no 283 e no 284 das Súmulas do STF” (ARE 1547974 AgR, Relator André Mendonça, Segunda Turma, PUBLIC 28/8/2025). Por fim, DEFIRO, os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos pela parte recorrente em ID 75106344 e pela parte recorrida em ID 75971408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029